Tribunal: TCU
Processo: 005.858/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8837/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Nauto Euzébio da Silva, ex-prefeito de Ervália/MG, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos em virtude do Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos, no exercício 2014. Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial constatou que o prefeito sucessor apresentou a referida prestação de contas intempestivamente, mas antes de ter sido efetuada a citação do responsável por esta Corte de Contas; considerando que houve a reprogramação para o PEJA 2015 de 99,03% da verba destinada originalmente ao PEJA 2014 e que o atraso na prestação de contas não se traduziu em potencial lesivo ao patrimônio público; considerando que a unidade técnica propôs o arquivamento do processo, sem julgamento do mérito em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo consistente no indício de dano ao erário; considerando que, estando os autos no gabinete do procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé - representante do MPTCU -, o FNDE encaminhou nota técnica (peça 66), por meio da qual comunicou ter concluído pela redução do prejuízo ao erário para valor bastante inferior ao limite previsto no art. 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012 para instauração de tomada de contas especial; considerando a proposta do Parquet de julgamento das contas do responsável pela regularidade com ressalva; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: julgar regulares com ressalva as contas do responsável e dar-lhe quitação; dar ciência desta deliberação ao responsável, à prefeitura de Ervália/MG, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.858/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Nauto Euzebio da Silva (CPF XXX.328.246-XX). 1.3. Unidade: Município de Ervália/MG. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.